Tribunal: STF
Processo: HC 264368
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO PRESENCIAL DE AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBIUNAL DE JUSTIÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] pronunciado pela prática do crime do art. 121 do CP”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se “[...] a realização de novo julgamento pelo STJ no AREsp nº 2.945.962/GO, assegurando ao Paciente, por meio de sua Defesa técnica, o direito de realizar a inscrição para sustentação oral, nos termos do art. 7º, § 2º-B, inciso III, da Lei nº 8.906/94 e art. 1.024, § 5º, do CPC”.



    III. Razões de decidir



    3. A exemplo do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, também “[o] § 2º do art. 131 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prevê, expressamente, a impossibilidade da realização de sustentação oral no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas o agravo” (ARE 1.267.627 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020).



    4. Por fim, considerando tratar-se de um dos requerimentos constantes deste agravo regimental, ressalto que a Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal autoriza a realização de sustentação oral no julgamento virtual. Desse modo, os advogados constituídos poderão encaminhar a sua sustentação oral por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do art. 5º-A, da referida Resolução n. 642/2019, com as alterações introduzidas pela Resolução n. 669/2020.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.